Tribunal: TJES
Processo: 5002603-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002603-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Julio Cesar Alves dos Santos

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática dos crimes descritos no artigos 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343 e no artigo 278,
caput
, do Código Penal.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Julio Cesar Alves dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática dos crimes descritos no artigos 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343 e no artigo 278,
caput
, do Código Penal.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, policiais civis se dirigiram até a residência do autuado, após determinação de autoridade policial, para averiguar denúncia anônima de suposta ocorrência de
tráfico de drogas com emprego de arma de fogo no local
. Chegando no local, a guarnição teria sido recebida pelo paciente, a qual teria franqueado a entrada dos policiais ao interior da residência, onde supostamente foi encontrada
01 arma semi-industrial municiada com 16 projeteis calibre 380, 60 pinos de cocaína, 01 frasco de lança perfume, a quantia em espécie de R$50,00 reais e 01 munição calibre 9mm.

E a decisão que manteve a prisão preventiva aponta expressamente que
a gravidade em concreto da conduta praticada.

Como vem decidindo o STJ, "
n
as hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Por idênticas razões,
a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

V
erifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
e
stando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
pela
gravidade em concreto da conduta praticada.

Quanto às preocupações ligadas ao andamento da ação penal, do que verifico do andamento processual,
o processo tramita regularmente,
sendo designada
a audiência de instrução e julgamento para o dia
09/06/2022
,
o que demonstra que
o juízo não está desidioso
. Preso ainda em janeiro do corrente ano, não resta demonstrado, portanto, período de segregação cautela
r considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

Por fim, quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente, assinalo que
não é cabível a realização de uma prognose
em relação ao futuro regime de cumprimento de pena
que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação. Com uma pena que pode ir de 5 a 15 anos de reclusão quanto ao crime que comporta a maior pena, no caso o de tráfico de drogas, não há como ter a certeza da quantidade de pena que ao final do processo será imposta, o que não autoriza a soltura do paciente. Nesse sentido,
AgRg no HC 697.153/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ARTIGO 278 DO CP. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE.
HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO.
ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva em razão da gravidade em concreto da conduta, porquanto tal circunstância denota a periculosidade do agente. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual, considerando tratar-se de ação penal instaurada ainda no corrente ano, com audiência de instrução e julgamento já designada.

4. Q
uanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente, assinalo que
não é cabível a realização de uma prognose
em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação. Precedentes.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.